Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-51.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE CONDUTA POR MOTORISTA. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente, em suma, a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente na reativação de sua conta mantida junto à plataforma de transporte por aplicativo “Uber”, na condição de motorista.
3. Conforme exposto na inicial, em 06.09.2021, o recorrente teria sido comunicado pela recorrida a respeito de sua exclusão da citada plataforma, sob alegação de que o recorrente teria utilizado linguagem inadequada, de conotação sexual. Em contestação, a recorrida esclareceu que a desativação da conta do recorrente foi realizada de forma legítima uma vez que foram identificadas reclamações de passageiros a respeito de condutas inadequadas e de natureza sexual que teriam sido praticadas pelo recorrente durante o transporte de passageiros.
4. O Juízo de origem asseverou que o recorrente “não cumpriu de forma satisfatória com sua parte no contrato, não podendo, em consequência disso, exigir que a parte requerida cumpra com a sua”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora a recorrida tenha narrado condutas impróprias, não juntou boletins de ocorrências policiais à contestação. Outrossim, argumenta que, em sede extrajudicial, a recorrida não teria lhe oportunizado a possibilidade de defesa em face das acusações de suposta conduta inapropriada.
6. Contrarrazões ao ID 60773911.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob as normas do Código Civil, pois as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
9. No mérito, razão não assiste ao recorrente. Isso porque as telas sistêmicas colacionadas à contestação evidenciam, ao menos, 3 (três) situações distintas em que o recorrente demonstrou conduta inapropriada com os passageiros do serviço, de modo que a recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do CPC).
10. A ausência de boletins de ocorrência policial aos autos não é fator decisivo para a manutenção do recorrente da plataforma, sobretudo porque a responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do artigo 935 do Código Civil.
11. Com isso, não se verifica conduta ilícita na ação adotada pela recorrida, que unicamente visou salvaguardar os usuários do serviço. Nesse contexto, o artigo 188, inciso I, do Código Civil, estabelece que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito. Assim, no caso, deve prevalecer a norma que preceitua o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, conforme prevê o artigo 421, § único, do Código Civil. Precedente: (Acórdão 1807765, 07379499420238070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29.1.2024, publicado no DJE: 8.2.2024).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa. Suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.